Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Ante a justificativa constante da petição de ID 52563775, defiro o derradeiro prazo de 5 dias para comprovação do alegado estado de hipossuficiência, mediante documentação idônea, nos termos do despacho de Id 52089620. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora